Tribunal: TJPA
Processo: 0815569-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815569-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALISSON ATAIDE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0815569-75.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ALISSON ATAÍDE

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, INCISO III, B, DO CÓDIGO PENAL.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL EM FAVOR DO APENADO.
POSSIBILIDADE.

- O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PODE SER INDEFERIDO COM LASTRO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO CUMULATIVO CONTIDO NA ALÍNEA A DO ART. 83, DO INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, O QUAL DETERMINA QUE SERÁ CONCEDIDO LIVRAMENTO CONDICIONAL APENAS AOS QUE DEMONSTRAREM BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA;

- NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, O APENADO EMPREENDEU UMA ÚNICA FUGA, QUE CONSISTIU NO NÃO RETORNO À CASA PENAL NA DATA APRAZADA DE SAÍDA TEMPORÁRIA, TENDO SIDO RECAPTURADO SEM NOVO DELITO APÓS MENOS DE DOIS MESES, PELO QUE FOI RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E APLICADA A SANÇÃO DISCIPLINAR, PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, RESTOU CUMPRIDA INTEGRALMENTE A PENALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Alisson Ataíde
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 31/34, ID nº 11637985), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

No presente Agravo, fls. 04/24, ID nº 11637981, a defesa alega que o Agravante alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional desde o dia 11/09/2021, tendo requerido ao Juízo monocrático a concessão do referido benefício, manifestando-se o
Parquet
pelo deferimento do pleito e apesar da manifestação ministerial o Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais de Belém, indeferiu o pedido, sob o argumento de falta anterior, dizendo:
“conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo”.

Segundo a Defesa, negar o livramento condicional ao Agravante por
falta já julgada
,
reconhecida
e
homologada
pela autoridade judiciária, com
sanção cumprida
, é
dupla punição pelos mesmos fatos
. Inexiste qualquer fundamento
outro
na decisão agravada, que justifique não reconhecimento do direito.

Com tais argumentos, a defesa pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o livramento condicional vindicado.

Em
contrarrazões
(fls. 28/30, ID nº 11637984)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, anulando a decisão agravada, de modo que seja concedido o livramento condicional ao apenado.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 31/34, ID nº 11637985)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 64/67, ID nº 11910809), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, advir razão ao agravante, razão pela qual o recurso
merece prosperar
.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Alisson Ataíde
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 31/34, ID nº 11637985), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena - traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A propósito:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Não se deve confundir o direito à progressão de regime com direito ao
livramento condicional, eis que, diferentemente daquele, este reclama a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB.
In casu, o apenado
ocorreu em uma única falta grave no curso da execução penal, tendo sido recapturado sem novo delito.

A atual redação do art. 83, III, do CP, traz na alínea “b” a necessidade de comprovação do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses. Esse dispositivo não constitui norma mais gravosa, tendo em vista que esse parâmetro pode inclusive beneficiar futuro pleito de livramento condicional, uma vez que apesar da falta grave não interromper o prazo para aquisição do direito à benesse, macula o histórico de disciplina durante o cumprimento de pena.

Porém tal registro não constitui impedimento permanente para a concessão do livramento, podendo após o decurso de prazo razoável, agora estabelecido em lei, comprovar que não mais descumpriu as normas de execução da pena, bem como demonstrar melhor comportamento, participando de atividades laborais e educativas dentro da casa penal, a fim de incentivar a ressocialização e o retorno ao convívio em sociedade.

Quanto à alegação de
bis in idem
, não merece prosperar, visto que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal pode sim gerar inúmeros efeitos, diretos e indiretos, previstos na Lei de Execução penal e nos regulamentos emitidos pela autoridade administrativa. A aplicação desses efeitos deve sim considerar a gravidade e as circunstâncias em que falta disciplinar foi praticada, sendo analisado todo o contexto fático e probatório para fixação da penalidade adequada e razoável, de modo a reprimir nova prática de falta disciplinar.

Deste modo, considerando que o apenado empreendeu uma única fuga, que consistiu no não retorno do interno à casa penal na data aprazada de saída temporária, tendo sido recapturado sem novo delito após menos de dois meses, pelo que foi reconhecida a prática de falta grave e aplicada a sanção disciplinar, pelo princípio da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da medida, restou cumprida integralmente a penalidade.

Destaque-se que a Lei de Execução Penal somente veda a concessão do Livramento Condicional aos internos reincidentes na prática de crime de natureza hedionda. Isto é, o próprio legislador consigna que é possível a concessão do livramento ao interno que ostenta mais de uma condenação, na condição de reincidente.

Deste modo, não seria lógico vedar a concessão do livramento condicional ao interno que no curso do processo de execução penal praticou uma única falta grave, que não implicou em na prática de novo delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O pedido de livramento condicional pode ser indeferido com lastro no cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83, do inciso III, do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena. 2. Na hipótese em análise, todavia, o Juízo da Execução concluiu pelo preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, na medida em que o Reeducando apresentava bom comportamento carcerário e que a falta grave (fuga cometida em 10/12/2018, pela qual foi recapturado em 03/01/2019) não impedia o reconhecimento do direito. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 672134 RS 2021/0175091-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e lhe
concedo provimento
, anulando a decisão agravada, de modo que seja concedido o livramento condicional ao apenado.

É como
voto
.

Belém, 14/02/2023